Tribunal: TJES
Processo: 5011184-63.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011184-63.2023.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: ROGERIO DOS SANTOS FRANCA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

REVISÃO CRIMINAL.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. QUESITAÇÃO. PRECLUSÃO. REJEITADA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEITADA. MÉRITO.
HOMICÍDIO QUALIFICADO.
TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. APRECIAÇÃO PELOS JURADOS.
REEXAME DE PROVAS. DESCABIMENTO
.

REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE.

1. Preliminar de não conhecimento da revisão criminal. É cabível a propositura da revisão criminal, uma vez que o requerente sustenta, que a sentença condenatória é contrária à evidência dos autos, de modo que preenche os requisitos para sua admissibilidade, nos termos do art. 621, inciso I, do CPP. Preliminar rejeitada.

2. Preliminar de cerceamento de defesa, por ausência de quesitação, quando da sessão, pelo Tribunal do Júri. A matéria está preclusa, uma vez que competia ao requerente, arguir aludida nulidade, quando do julgamento, em plenário, nos termos do art. 571, inc. VIII, do CPP, sendo certo que na ata da sessão, não consta qualquer requerimento defensivo. Preliminar rejeitada.

3. Preliminar de inépcia da denúncia. A peça acusatória narra corretamente o fato imputado, em suas condições de tempo, modo e lugar, possibilitando o pleno exercícido do direito de defesa. Preliminar rejeitada.

4. Mérito. A defesa se limita a pleitear a absolvição, sem, contudo, trazer prova nova nesse sentido, pretendendo mero reexame da tese de legítima defesa, já apreciada pelo Conselho de Sentença, e, por este Tribunal de Justiça, em sede de recurso de apelação, no qual a condenação do requerente foi novamente validada.

5. Não restou caracteriza a injusta agressão, causada pela vítima, pelo contrário, extrai-se dos autos que o réu, repentinamente, golpeou a vítima com uma faca, e após esta fugir para rua, o requerente perseguiu-a, a fim de efetuar disparos de arma de fogo, o que torna inviável o reconhecimento da excludente de ilicitude.

6. Revisão Criminal julgada improcedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, rejeitar as preliminares arguidas, e por igual votação, julgar improcedente a ação revisional, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5011184-63.2023.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: ROGERIO DOS SANTOS FRANCA (AC)

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) REQUERENTE: NELSON MOREIRA JUNIOR - ES7960

VOTO

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
ROGÉRIO DOS SANTOS FRANÇA
, em face do acórdão unânime, da 2ª Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que negou provimento ao apelo defensivo, mantendo a sentença, oriunda da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES (Privativa do Tribunal do Júri), que o condenou pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, inc. III, do CP), à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.

Registro que existem 03 (três) preliminares, sendo 01 (uma) suscitada pelo Ministério Público Estadual, e 02 (duas) pela defesa.

Na primeira preliminar,
de não conhecimento da revisão criminal
, a Subprocuradora-Geral de Justiça Judicial, aduz que o revisionando pretende o mero reexame da máteria.

No entanto, entendo que é cabível a propositura da revisão criminal, uma vez que o requerente sustenta, que a sentença condenatória é contrária à evidência dos autos, de modo que preenche os requisitos para sua admissibilidade, nos termos do art. 621, inciso I, do CPP.

Desta forma,
REJEITO
a preliminar.

Na

segunda preliminar, a

defesa
alega a ocorrência de
cerceamento de defesa
, pois o Magistrado, deixou de promover o quesito “excesso dos limites de sua defesa”, quando da sessão, pelo Tribunal do Júri.

Todavia, entendo que a matéria está preclusa, uma vez que competia ao requerente, arguir aludida nulidade, quando do julgamento, em plenário, nos termos do art. 571, inc. VIII
1
, do CPP, sendo certo que na ata da sessão (id 6631566 fls. 738/739), não consta qualquer requerimento defensivo.

Pelo contrário, restou consignado na ata que
“o MM. Juiz Presidente fez a leitura dos quesitos a serem postos em votação, indagando ao MP e a defesa se desejavam fazer algum requerimento ou reclamação acerca dos questios formulados, nada requereram.”

Neste ínterim,
REJEITO
a preliminar.

Por fim, a defesa também argui, preliminarmente, que a
denúncia
é inepta
, pois não observa os requisitos do art. 41, do CPP.

No entanto, verifico que a peça acusatória narra corretamente o fato imputado, em suas condições de tempo, modo e lugar, possibilitando o pleno exercícido do direito de defesa, não havendo que se falar em inépcia.

Assim,
REJEITO
a preliminar.

Quanto ao mérito,
pretende
a defesa
, em síntese, a absolvição do requerente, alegando que sua condenação ocorreu de maneira contrária à prova dos autos, já que comprovada a excludente de ilicitude da legítima defesa.

O acórdão unânime, objeto desta revisão, restou assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DESCRITO NO ARTIGO 121, § 2º, INCISOS III DO CÓDIGO PENAL. LEGÍTIMA DEFESA NÃO ACOLHIDA. DECISÃO DO JÚRI QUE SE FUNDA EM VERSÃO CONSTANTE NOS AUTOS. SOBERANIA DO VEREDICTO. IMPOSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO

1. A decisão do júri somente admite anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise.

2. A avaliação das provas trazidas aos autos é competência exclusiva dos jurados, que soberanamente realizam o enquadramento jurídico dos fatos apresentados em plenário Por mais que se diga que o conselho de sentença se dedique a avaliar os fatos, é certo que suas deliberações podem também observar critérios jurídicos. Na hipótese em apreço, ao responder negativamente ao quesito absolutório, ainda que indiretamente o jurado faz avaliação acerca da configuração ou não da legítima defesa e de eventual excesso doloso. Noutras palavras, a partir do conjunto probatório nos autos, os jurados decidiram soberanamente por afastar a tese defensiva, acolhendo a tese que entendeu provada nos autos.

3. Recurso conhecido. Negado provimento.

(TJES, Classe: Apelação, 0107550-86.2000.8.08.0024, Relator: Des. Subst. Julio Cesar da Costa de Oliveira, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/04/2019, Data da Publicação no Diário: 25/04/2019)

Contextualizando o caso
, narra a denúncia (id 6631548) que, no dia 26 de dezembro de 2000, no bairro Jabour, em Vitória-ES, o requerente, dentro de sua residência e fazendo uso de uma faca, desferiu inúmeros golpes na vítima MARILDO LIMA DAS NEVES, ferindo-a gravemente.

Descreve a peça acusatória que o ofendido, conseguiu fugir, e estava agonizando na rua, quando o requerente e seu pai, o corréu CLERIO FRANÇA, efetuaram disparos de arma de fogo, ceifando-lhe a vida.

A denúncia ainda relata que, antes do crime, o requerente tentou manter relações sexuais à força, com a irmã da vítima, entretanto foi repelido, e passou a agredi-la, deixando-a seminua na rua, sendo este o motivo pelo qual o ofendido, interpelou o revisionando, na sua residência, dando ensejo aos fatos narrados.

Em relação ao pedido de reconhecimento da legítima defesa
, verifico que, para o seu reconhecimento, é necessário o preenchimento dos seguintes requisitos: (i) agressão injusta; (ii) atual ou iminente; (iii) uso moderado dos meios necessários e (iv) proteção de direito próprio ou de outrem.

No caso, a defesa se limita a pleitear a absolvição, sem, contudo, trazer prova nova nesse sentido, pretendendo mero reexame da tese de legítima defesa, já apreciada pelo Conselho de Sentença, e, por este Tribunal de Justiça, em sede de recurso de apelação, no qual a condenação do requerente foi novamente validada.

Outrossim, não restou caracteriza a injusta agressão, causada pela vítima, pelo contrário, extrai-se dos autos que o réu, repentinamente, golpeou a vítima com uma faca, e após esta fugir para rua, o requerente perseguiu-a, a fim de efetuar disparos de arma de fogo, ceifando-lhe a vida.

E mais, a defesa também não comprovou, que o requerente teria feito uso de meios moderados, para cessar a suposta injusta agressão, o que torna inviável o reconhecimento da excludente de ilicitude.

Deste modo, ainda que se entendesse por ingressar no reexame probatório, o que é inviável em sede de revisão criminal, seria fácil constatar que, a condenação, encontra-se amparada pelas provas produzidas, que demonstraram, de forma inequívoca, a autoria e a materialidade delitiva.

Com efeito, a decisão dos jurados não se mostra contrária à prova dos autos, sendo certo que as alegações trazidas pela defesa, já foram debatidas anteriormente, ressalvando que, a ação revisional, não se trata de um segundo recurso de apelação.

Sobre o tema, destaco o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça:

“(...) 1. A procedência da Revisão Criminal é excepcional, limitando-se às hipóteses de absoluta e inegável certeza da ocorrência de erro judicial. Precedentes.

2. Descabe utilizar a Ação de Revisão Criminal como sucedâneo recursal para simples reexame de prova.

3. A defesa do acusado não só pugnou pela absolvição dele, como também sustentou a tese defensiva de legítima defesa no plenário do Tribunal do Juri.

4. O juízo condenatório fundamentou-se nas provas colhidas nos autos, em especial nos depoimentos de testemunhas e no interrogatório do próprio acusado, que narrou os fatos de forma coerente e detalhada
.

5. A prova nova deve ser feita, necessariamente, por meio do prévio procedimento de justificação judicial, perante o Juízo de primeiro grau, e somente depois deve ser ajuizado o pedido revisional, não bastando, para tal mister, uma simples declaração.

6. Constata-se que a defesa, utilizando-se dos incisos I, II e III do art. 621, do Código de Processo Penal, busca o revolvimento das mesmas provas que já foram examinadas e valoradas exaustivamente, o que é estritamente vedado na presente via.

7. Revisão criminal julgada improcedente.

(TJES, Classe: Revisão Criminal, 100180053470, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA -
Relator Substituto : EZEQUIEL TURIBIO, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 08/04/2019
, Data da Publicação no Diário: 15/04/2019)

Isto posto, na esteira de entendimento da Subprocuradora-Geral de Justiça Judicial (id 7469994),
JULGO
IM
PROCEDENTE
A REVISÃO CRIMINAL.

É como voto.

1
- Art. 571. As nulidades deverão ser arguidas:

VIII - as do julgamento em plenário, em audiência ou em sessão do tribunal, logo depois de ocorrerem.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o não acolhimento do pleito autoral.
Acompanho o voto do eminente Relator.